Tribunal: TJDFT
Processo: 0725299-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725299-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LANDIVO MICHALSKY IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Aguarde-se prazo para a Procuradoria do Distrito Federal. Após, à Procuradoria de Justiça para eventual ratificação de Parecer. Por fim, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator